Tribunal: TJBA
Processo: 8000706-23.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000706-23.2021.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REGIANE COSTA DE SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES, MANUELA NEVES PORTELLA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES, MANUELA NEVES PORTELLA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA. CONTRATAÇÃO DIRETA NULA. TEMA N.º 191 DO STF. DIREITO ÀS PARCELAS DE DEPÓSITOS DE FGTS. VIOLAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO QUE APENAS REFORÇA A NULIDADE E NÃO SOCORRE AO RÉU. PREVISÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO ESTATUTÁRIO QUE NÃO ALTERA A NULIDADE DO VÍNCULO E INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N.º 8.036/90. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. DIFERIMENTO OBRIGATÓRIO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA A LIQUIDAÇÃO.
APELAÇÃO DO RÉU A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE
. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 551 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU INDÍCIO DE QUE O VÍNCULO TIVESSE PRETENSA NATUREZA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. HIPÓTESE DE MERA CONTRATAÇÃO DIRETA SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO DE FÉRIAS OU 13º SALÁRIO.
APELAÇÃO DA AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
REEXAME NECESSÁRIO. ADEQUAÇÃO À EC Nº 113/2021.
SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000706-23.2021.8.05.0153, da comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que é são apelantes
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e
REGIANE COSTA DE SOUZA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso do Réu, DAR PROVIMENTO ao recurso da autora, e confirmar em parte a sentença em reexame necessário,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator